Tribunal: STF
Processo: RMS 23055
Classe: RMS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-05-04
Data de publicação: 1999-05-04

Ementa:
EMENTA: - Mandado de segurança. Recurso ordinário. Imóveis
funcionais. HFA.
- No mínimo, com relação aos imóveis em causa, há
controvérsia sobre se são imóveis que integram o complexo hospitalar
do HFA como benfeitorias destinadas à execução dos serviços deste,
ou se são unidades autônomas que não integram esse complexo e, por
isso, podem ser alienados como imóveis funcionais. Inexistência,
portanto, de direito líquido e certo a ser reconhecido por mandado
de segurança.
Recurso ordinário a que se nega provimento.